Tribunal: TJDFT
Processo: 0742246-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742246-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALEX ALVES DA SILVA FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, contra decisão de ID 247606700 integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 249513493), que nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra ALEX ALVES DA SILVA FEITOSA (processo no 0705730-78.2025.8.07.0009), apesar do deferimento da liminar vindicada na exordial, condicionou a baixa da restrição judicial, via sistema RENAJUD, após a realização da citação. A agravante em suas razões recursais de ID 76827968, alega que de acordo com o disposto no artigo 3o, § 9o do Decreto Lei no 911/69 não há o condicionamento da baixa da restrição à citação da parte contrária, pois o mencionado artigo determina a retirada logo após a apreensão do bem. Assevera que como já houve a busca e apreensão do veículo em 30/05/2025, já se esgotou o prazo para a purga da mora, razão pela qual é cabível a consolidação da posse e propriedade do bem em suas mãos. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o desbloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 76836828). É o breve relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. A questão posta em debate cinge-se em aferir a necessidade de prévia citação da parte ré na ação de busca e apreensão, para que seja efetivada a retirada da restrição sobre o veículo apreendido. Sobre o assunto, o artigo 3o caput e §9o, do Decreto-Lei 911/69 possuem as seguintes disposições: "Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Conforme se extrai dos dispositivos acima transcritos, e em relação à restrição imposta ao RENAVAM do veículo, esta deve ser retirada logo após a apreensão do bem. Nota-se que o cumprimento da medida não está condicionado à previa citação do devedor fiduciário. Dessa forma, a manutenção da restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, depois da apreensão e escoamento do prazo previsto no artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, não se justifica e inviabiliza o exercício pleno da propriedade já consumada. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. RESTRIÇÃO RENAJUD. LIBERAÇÃO. INDEPENDE DE CITAÇÃO. INDEVIDA CRIAÇÃO DE RESTRIÇÃO. 1. Apreendido do veículo (art. 3o, § 9o, do DL 911/1969) e decorrido o prazo de 05 dias para a purga da mora, a consolidação da propriedade é concretizada (art. 3o, § 1o, do DL 911/1969), procedendo-se a liberação da restrição no RENAJUD, independentemente da citação do requerido. 2. Indevida a criação restrição não prevista em lei, que atinja o exercício dos direitos decorrentes da alienação fiduciária. Em caso de improcedência do pedido, há previsão de condenação do credor fiduciário ao pagamento de multa sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos (art. 3o, §§ 6o e 7o, do DL 911/1969). 3. Agravo de Instrumento provido em parte. (Acórdão 1914619, 0723875-49.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.)” "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de a restrição, via sistema RENAJUD, ser baixada após a apreensão do veículo ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do réu. 2. (...) 3. Nos termos do § § 9o e 10o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão, o juiz, caso tenha acesso ao sistema de restrições judiciais de veículos automotores, desde logo inserirá a informação em tal plataforma. E, baixará tal restrição após o cumprimento da busca e apreensão. 4. Consoante súmula 29 deste TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário." Portanto, a baixa da restrição do veículo, via sistema RENAJUD, tão-somente após a citação do agravado não encontra guarida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896898, 07184556320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que cinco dias após executada a decisão liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse se consolidam no patrimônio do credor fiduciário, competindo às repartições competentes expedir novo registro de propriedade, livre do ônus. Ademais, estabelece que esse é o prazo deferido ao devedor fiduciante para pagar a integralidade da dívida pendente. 2. Apreendido o bem e não localizado o devedor, este poderá, até mesmo, ser citado por edital, o que não impede a consolidação da propriedade em mãos do credor. 3. Como a consolidação da propriedade se exaure com o decurso do prazo de cinco dias, após a apreensão, eventual restrição judicial do bem não deve subsistir, após o prazo para purgação da mora e enquanto não realizada a citação do réu. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1750679, 07259526520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, não há que se criar restrição não prevista em lei ao exercício dos direitos específicos decorrentes da alienação fiduciária especialmente quando a própria norma já previu que, em caso de improcedência do pedido, o credor fiduciário deverá indenizar da parte requerida sem prejuízo de arcar com perdas e danos (artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69). Assim, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando-se, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a imediata retirada da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira, no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora